Tribunal: TJDFT
Processo: 0051469-38.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0051469-38.2008.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILBERTO FERREIRA DA SILVA, LAIR LOPES DOS SANTOS, MARDOCHEU PEREIRA DA ROCHA, MARINA ALVES ROCHA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GILBERTO FERREIRA DA SILVA E OUTROS em face do acórdão que conheceu e negou provimento aos apelos interpostos, mantendo incólume a sentença. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Conforme decisão id. 11715749, houve nova determinação de suspensão do feito, assim, a fim de se alcançar o fim social do processo, possível a tentativa de conciliação mesmo com os mecanismos já disponibilizados pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, o embargante manifestou seu interesse na conciliação conforme petição id. 12987399. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 9 de setembro de 2020 15:00:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador